Tribunal: TJSP
Processo: 1075447-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - depósito realizado por terceiro estelionatário na conta corrente de titularidade da autora - pedido de devolução da quantia - extrato bancário que indica o recebimento do valor, sem qualquer ressalva quanto à indisponibilidade - autora que foi induzida a erro em razão da informação imprecisa apresentada pelo réu - responsabilidade objetiva da

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - depósito realizado por terceiro estelionatário na conta corrente de titularidade da autora - pedido de devolução da quantia - extrato bancário que indica o recebimento do valor, sem qualquer ressalva quanto à indisponibilidade - autora que foi induzida a erro em razão da informação imprecisa apresentada pelo réu - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade exercida pelo réu - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - reparação pelos danos materiais que se mostra devida - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.